Tribunal: STF
Processo: Rcl 78936
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito em face da decisão pela qual extingui a ação, sem resolução de mérito.



    Mediante o presente recurso, a embargante alega, inicialmente, que "o Sr. Paulo Sergio Borges Aragão não é o advogado da Associação reclamante, conforme consta nos registros do sistema do STF, mas o representante, presidente da Associação" (eDOC 42, p. 2). 



    Aponta a existência de erro material na indicação da reclamação que gerou litispendência, ao argumento de que "a Reclamação citada na decisão embargada não tem relação com esta Reclamante" (eDOC 42, p. 3).



    Salienta que "a Reclamante havia distribuído a Reclamação 78.191 MATO GROSSO, que na ocasião foi proposta em face de dois acórdãos proferidos contemporaneamente nos autos do Processo 1013135-45.2024.8.11.0000, em sede de agravo de instrumento, e Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004, antes do julgamento do respectivo embargo de declaração, formando um litisconsórcio de partes beneficiadas e pelos respectivos acórdãos reclamados (visando a economia processual). Nessa reclamação foi aventada diversas matérias que o Exmo. Relator Edson Fachin considerou em decisão monocrática incabível para a via eleita, negando a seguimento à mesma" (eDOC 42, p. 4-5).



    Aduz que "a presente Reclamação não versa sobre as mesmas partes da Reclamação 78.191, que versava sobre um litisconsórcio de acórdãos reclamados e litisconsórcio de beneficiários dos respectivos acórdãos. A presente reclamação versa unicamente sobre o segundo acórdão reclamado no Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004 e sobre única matéria, a violação da Súmula 487 do STF" (eDOC 42, p. 5). 



    Assevera que "não seria o caso deste Exmo. Relator considerar que há litispendência em relação a outra reclamação que por ele foi inadmitida por inadequação, extinta sem resolução do mérito, a qual não foi manejada recurso" (eDOC 42, p. 5). 



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para (eDOC 42, p. 6):



    "I – Corrigir a autuação, para constar o nome do Sr. Paulo Sergio Borges Aragão como o representante, Presidente da Associação Reclamante, e o nome deste peticionante como o advogado, patrono na ação;



    II – Seja sanada a obscuridade em relação à decisão que cita litispendência em relação a processo diverso, Reclamação 58.395.



    III – Seja considerado acatada pela Reclamante a decisão proferida na Reclamação 78.191, e extinta esta (pois não houve recurso), dando seguimento à presente Reclamação que versa sobre único processo e único fundamento – Violação da Súmula 487 do STF."



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Os embargos merecem parcial acolhimento.



    Há, de fato, erro material na indicação da reclamação anteriormente ajuizada pela parte ora embargante, razão pela qual se impõe sua retificação.



    Com efeito, onde se lê “58395”, leia-se “Rcl 78.191”.



    No mais, a decisão embargada foi clara e objetiva ao demonstrar a existência de identidade de partes (Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito x Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) e parte beneficiária (Industrial Madeireira S/A), causa de pedir (suposta violação à Súmula 487 do STF) e, por fim, de pedido (reforma do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0022107-20.2009.8.11.004). 



    Desse modo, demonstrada está a litispendência, a acarretar, por conseguinte, a extinção desta reclamação, sem apreciação do mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido:



    “EMENTA Embargos de Declaração. Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Sujeição das Empresas Públicas ao Regime de Precatório. Excepcionalidade da Constrição Judicial de Receita Pública. Ato reclamado que determina o recolhimento do preparo do Recurso, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência para os benefícios da gratuidade da justiça. Não verificada ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao exame das ADPFs 275/PB, 387/PI E 585/MA. Omissão. Não Ocorrência. Caráter meramente infringente. aplicação de multa. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atribuído à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).” (Rcl 51089 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSÃO: NÃO CABIMENTO. 1. Na espécie, a ausência de menção na decisão embargada sobre entendimentos divergentes entre as Turmas deste Pretório Excelso não implica em situação de omissão no julgado. 2. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em função de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 55124 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PUBLIC 08-11-2023)



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, apenas para corrigir o erro material apontado. Mantida, por seus próprios termos, a decisão que extinguiu a reclamação, sem resolução de mérito.



    À Secretaria para que retifique a autuação dos autos, fazendo-se constar como advogado da reclamante Sidnei Lopes da Cunha.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente